Tribunal: TJDFT
Processo: 0751776-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa via sistema CRC-JUD. Obtenção de dados registrais. Acesso administrativo direto pelo credor. Desnecessidade de intervenção judicial. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC-JUD, sob o fundamento de que a diligência pode ser realizada diretamente pela parte interessada, mediante procedimento administrativo e pagamento dos emolumentos devidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação judicial para realização de pesquisa via sistema CRC-JUD.
III. Razões de decidir
3. A execução desenvolve-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, e observa o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, visando à efetividade da tutela jurisdicional.
4. O sistema CRC-JUD destina-se à obtenção de registros de nascimento, casamento e óbito, não se configurando como ferramenta vocacionada à localização direta de bens penhoráveis.
5. O Provimento CNJ no 149/2023, art. 241, bem como os arts. 12 e 13 do Provimento no 46/2015 do CNJ, permitem que a parte interessada realize diretamente a pesquisa perante a Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais, mediante requerimento administrativo e pagamento dos emolumentos devidos.
6. A intervenção judicial mostra-se desnecessária quando inexistente demonstração concreta de impedimento, excessiva onerosidade ou circunstância excepcional que justifique a atuação substitutiva do Judiciário.
7. A mera alegação de dificuldade na satisfação do crédito ou de risco de prescrição intercorrente não autoriza a determinação judicial da medida, especialmente quando a diligência pretendida pode ser promovida pelo próprio exequente.
8. A pesquisa requerida não implica constrição patrimonial, mas apenas obtenção de dados registrais, cuja via extrajudicial é adequada e disponível ao credor.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797; Provimento CNJ no 149/2023, art. 241; Provimento CNJ no 46/2015, arts. 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007683, AI no 0753142-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 2081863, AI no 0743607-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, 4a Turma Cível, j. 22/01/2026, DJe 04/02/2026.